Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713631-57.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, RESIDENCIAL JACARANDA REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL JACARANDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo recursal juntado por Residencial Jacarandá demonstra-se ilegível, de forma que não é possível conferir o número do código de barras nele registrado, além de outras informações (id 42331436). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, se a parte, ao interpor o recurso, anexar código de barras e comprovante de pagamento diferentes, esse vício enseja a sua intimação para pagamento em dobro do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A premissa utilizada é a de que a referida situação se equipara à ausência de preparo.1 O mesmo ocorre no caso de juntada de comprovante de pagamento ilegível ou sem informações acerca do código de barras do boleto supostamente pago para comparação com o código da Guia de Custas e Emolumentos, como é o caso dos autos.2 Ante o exposto, intime-se Residencial Jacarandá para comprovação do recolhimento em dobro do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento de seu recurso por deserção. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 AgRg no REsp n. 1.842.916/PR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022. 2 AgInt no REsp n. 1.948.674/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.